Tribunal: TRF3
Processo: 5006557-28.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: . A contradição passível de correção é apenas a interna (entre premissas e dispositivo do próprio julgado), e não a eventual dissonância com a compreensão da parte; da mesma forma, a obscuridade refere-se à ininteligibilidade do texto, não abrangendo a insatisfação com a metodologia matemática adotada. A iterativa jurisprudência rechaça o uso dos aclaratórios para promover revisão inconformada de critérios de cálculo e diretrizes de mérito.
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
547/907)

5006557-28.2020.4.03.6100

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006557-28.2020.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

APELADO: AUREA BEATRIZ CERQUEIRA GERALDO

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANO FELIX DO AMARAL E SILVA - SP143487-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATO JOSE ANTERO DOS SANTOS - SP153298-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO IONIZANTE. REDUÇÃO DE JORNADA PARA 24 HORAS SEMANAIS. HORAS EXTRAS. CÁLCULO DA HORA NORMAL ACRESCIDA DE 50%. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO AO DISPOSITIVO. INTUITO DE REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

Trata-se de novos embargos de declaração opostos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) em face de acórdão proferido por esta Turma julgadora que, saneando omissões apontadas em recurso anterior, definiu expressamente os parâmetros e critérios técnicos aplicáveis à apuração das horas extraordinárias devidas à servidora submetida à jornada reduzida de 24 horas semanais por exposição à radiação ionizante. A embargada, em suas contrarrazões, requer a manutenção integral do julgado.

A alegação autárquica de contradição calcada na ausência de transcrição integral e exaustiva dos parâmetros de cálculo na parte dispositiva do acórdão não prospera. O regramento processual civil vigente, encartado no art. 489, § 3o, do CPC, estipula como vetor hermenêutico imperativo que a decisão judicial deve ser interpretada mediante a conjugação sistêmica de todos os seus elementos estruturais. A fundamentação integra e baliza indissociavelmente o comando inserto no dispositivo, tornando dispensável a repetição redundante de critérios matemáticos e jurídicos já minuciosamente delineados no corpo do voto condutor, não se cogitando de qualquer mácula à segurança do título executivo judicial.

No pertinente à técnica de cálculo propriamente dita, o acórdão ora embargado assentou de modo inequívoco e peremptório que as horas laboradas pela servidora além do limite protetivo de 24 horas semanais ostentam inafastável natureza extraordinária. Por via de consequência, devem ser remuneradas em sua integralidade, compreendendo a hora normal acrescida do respectivo adicional de 50%, em estrita observância ao art. 73 da Lei no 8.112/1990. A insistência da autarquia em postular o abatimento ou a compensação da parcela correspondente à "hora base" — alicerçada na premissa de que a servidora percebia remuneração pelo regime de 40 horas — evidencia inequívoca insurgência contra o próprio mérito do provimento jurisdicional. A via declaratória ostenta natureza estritamente integrativa e corretiva, repelindo o rejulgamento de teses jurídicas já enfrentadas e solucionadas em sentido contrário aos desígnios da parte embargante.

O acolhimento dos embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento normativo não prescinde da demonstração cabal de um dos defeitos estruturais tipificados no art. 1.022 do CPC. Ausentes a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material na decisão, que equacionou a controvérsia de forma lógica e exauriente, revela-se insubsistente o pleito de prequestionamento formulado.

Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006557-28.2020.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANO FELIX DO AMARAL E SILVA - SP143487-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATO JOSE ANTERO DOS SANTOS - SP153298-A

APELADO: AUREA BEATRIZ CERQUEIRA GERALDO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (ID 351631898) opostos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) contra o acórdão proferido por esta 2a Turma (ID 346257438), que julgou uma primeira leva de aclaratórios, oportunidade em que definiu os parâmetros para a apuração das horas extraordinárias devidas à servidora pública, delimitando a base de cálculo e a incidência dos reflexos remuneratórios relativos à jornada reduzida de 24 horas semanais por exposição à radiação ionizante.

Em suas razões recursais, a autarquia argumenta a ocorrência de obscuridade e contradição no provimento do tribunal, notadamente quanto à suposta inconsistência entre os fundamentos da decisão e o comando redigido no dispositivo final, que não transcreveu os parâmetros de cálculo adotados. Alega, ainda, risco de ocorrência de duplo pagamento indevido (bis in idem) na fase de liquidação, requerendo que seja autorizada a compensação do montante referente à hora normal remunerada na via administrativa, formulando expresso prequestionamento sobre a matéria.

Intimada, a parte embargada, Aurea Beatriz Cerqueira Geraldo, apresentou contrarrazões (ID 356576997), em que pugna pela rejeição integral do recurso, sustentando que o acórdão atacado restou isento de omissão, contradição ou obscuridade e revelando nítida intenção da autarquia embargante de rediscutir o mérito do julgado.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Marcelo (Relatora):

Os presentes embargos de declaração (ID 351631898), opostos tempestivamente pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), preenchem os pressupostos processuais objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual merecem ser conhecidos por esta 2a Turma. O escrutínio de seu mérito, todavia, submete-se rigorosamente aos estreitos limites cognitivos fixados pela legislação de regência.

Os embargos declaratórios constituem via recursal de fundamentação vinculada, vocacionada de forma exclusiva ao saneamento de vícios intrínsecos do provimento jurisdicional — omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, nos estritos ditames do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nessa quadra, a lei processual veda terminantemente a utilização do instrumento para veicular mero inconformismo ou viabilizar a rediscussão do mérito de teses já enfrentadas pelo órgão julgador. A contradição passível de correção é apenas a interna (entre premissas e dispositivo do próprio julgado), e não a eventual dissonância com a compreensão da parte; da mesma forma, a obscuridade refere-se à ininteligibilidade do texto, não abrangendo a insatisfação com a metodologia matemática adotada. A iterativa jurisprudência rechaça o uso dos aclaratórios para promover revisão inconformada de critérios de cálculo e diretrizes de mérito.

Nesse exato sentido, o C. STJ, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

3. O vício da contradição é de natureza interna, ou seja, pressupõe relação de incompatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, o que não ocorreu no caso dos autos.

4. É patente que o argumento trazido pela parte embargante não diz respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

5. Como já decidido pela Primeira Seção, 'o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.' (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016).

6. Dessa forma, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

7. Embargos de Declaração rejeitados."

(EDcl no AgInt no REsp 1.798.576/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 11/04/2022, DJe 25/04/2022)

- Análise das Alegações.

A alegação da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) de que há contradição entre a fundamentação analítica e o comando final do acórdão de ID 346257438 não se sustenta. O art. 489, § 3o, do CPC estabelece que a decisão deve ser interpretada mediante a conjugação de todos os seus elementos. Logo, a fundamentação integra o dispositivo, sendo desnecessária a transcrição minuciosa e repetitiva de todos os parâmetros de cálculo na parte final do julgado, entendimento perfilhado pela jurisprudência, verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE DANOS MATERIAIS NÃO EXPRESSAMENTE PREVISTOS NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, 1.022, 502 A 508 DO CPC E ART. 6o DA LINDB. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso especial interposto por CMN - Construtora Meio Norte Ltda., em fase de cumprimento de sentença, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que, em agravo de instrumento, reformou decisão de primeiro grau para incluir danos materiais na execução, com base na interpretação do conjunto da postulação e no princípio da boa-fé, apesar de tais danos não constarem expressamente no dispositivo da sentença transitada em julgado.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) o Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao rejeitar embargos de declaração sem enfrentar argumentos essenciais da defesa; e (ii) a inclusão de danos materiais na execução, com base na interpretação do conjunto da postulação, viola a coisa julgada material.

3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão recorrido enfrenta, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que contrariamente aos interesses da parte recorrente. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a conclusão (AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, DJe 6/9/2023).

4. A coisa julgada material recai sobre o dispositivo da sentença, mas sua interpretação deve considerar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, conforme os arts. 322, § 2o, e 489, § 3o, do CPC. A omissão de verba relativa a danos materiais no dispositivo da sentença, quando a fundamentação reconhece a procedência integral dos pedidos iniciais, configura erro material ou contradição, não violando a coisa julgada a correção dessa inconsistência na fase de execução.

5. A decisão do Tribunal de origem, ao interpretar o título executivo judicial de forma lógico-sistemática e em consonância com os princípios da boa-fé e da efetividade da tutela jurisdicional, assegurou a plena eficácia do comando judicial, sem criar nova condenação, mas apenas resguardando o direito material já reconhecido no mérito.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(STJ, REsp 2.160.109/TO, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, j. 03/11/2025, DJEN 06/11/202)

No tocante à tese de obscuridade e risco de bis in idem na liquidação, verifica-se que o acórdão embargado já definiu de forma exauriente que o labor prestado além do limite protetivo de 24 horas semanais possui natureza extraordinária e deve ser contraprestacionado com o acréscimo de 50% sobre a hora normal de trabalho, nos termos do art. 73 da Lei no 8.112/1990. A insistência da autarquia em obter a compensação da "hora normal" revela mero inconformismo com a técnica de cálculo consolidada pela Turma, pretensão incabível nos embargos de declaração.

Sobre o ponto, este C. Corte, verbis:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO. JORNADA REDUZIDA. HORAS EXTRAS. COMPOSIÇÃO. GRATIFICAÇÕES. OBSCURIDADE SANADA. EMBARGOS REJEITADOS QUANDO AUSENTE VÍCIO. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA CNEN REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos, de um lado, por servidor público federal que atua em ambiente com exposição à radiação, visando esclarecimento quanto à forma de composição da hora extra reconhecida no acórdão; e, de outro lado, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, que suscita omissões relativas à incompatibilidade entre a jornada reduzida e o recebimento de determinadas gratificações, ao limite de jornada extraordinária e aos critérios de cálculo das horas extras, além de pleitear prequestionamento para fins recursais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há obscuridade na decisão quanto à forma de cálculo da hora extra devida ao servidor com jornada reduzida em virtude de exposição à radiação; e (ii) estabelecer se há omissões quanto à compatibilidade entre gratificações e jornada reduzida, à limitação da jornada extraordinária e aos critérios de cálculo das horas extras.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC/2015 exige que o embargante aponte concreta e precisamente a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material para o cabimento dos embargos de declaração.

4. A parte autora (servidor) indica obscuridade quanto à composição das horas extras, sendo acolhido seu pleito para esclarecer que o valor da hora extra corresponde à hora normal acrescida de 50%, nos termos do art. 73 da Lei no 8.112/90 e art. 7o, XVI, da CF. Ou seja, a condenação engloba as horas normais de trabalho que ultrapassaram o limite de 24 horas semanais acrescidas de 50%.

5. A decisão embargada já enfrentou expressamente as teses da Comissão Nacional de Energia Nuclear relativas à compatibilidade das gratificações (GDACT e GEPR) com a jornada reduzida, à inaplicabilidade do limite de duas horas extras por dia e aos critérios de cálculo das horas extraordinárias.

6. As alegações da Comissão revelam inconformismo com o mérito decidido, configurando erro de julgamento e não erro material ou omissão, sendo, por isso, inadequados os embargos como via de rediscussão da causa.

7. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para justificar a conclusão adotada, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos listados para fins de prequestionamento.

8. Embargos opostos pela Comissão não evidenciam qualquer vício sanável, sendo considerados meramente protelatórios, com possível sujeição à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração do servidor acolhidos, sem efeitos infringentes; embargos da Comissão Nacional de Energia Nuclear rejeitados."

"Tese de julgamento:

A hora extra devida a servidor com jornada especial de 24 horas semanais, nos termos da Lei no 1.234/50, deve ser composta pelo valor da hora normal acrescida de 50%, conforme art. 7o, XVI, da CF e art. 73 da Lei no 8.112/90.

É incabível a oposição de embargos de declaração para rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

A existência de fundamentação suficiente dispensa o julgador de rebater, expressamente, todos os argumentos ou artigos indicados pela parte para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XVI, e 93, IX; CPC/2015, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 8.112/90, arts. 73 e 76.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1565474/RJ, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 29.11.2022; TRF3, Apelação/Remessa Necessária no 5000997-76.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Herbert de Bruyn, DJEN 20.05.2024."

(ApCiv 5021198-21.2020.4.03.6100, Relator Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, Primeira Turma, j. 13/08/2025, DJEN 18/08/2025)

Quanto ao prequestionamento expresso (art. 1.025 do CPC), a admissibilidade dos aclaratórios permanece condicionada à demonstração de omissão, contradição ou obscuridade. Como todas as teses relevantes foram apreciadas e a prestação jurisdicional esgotada, o pleito da autarquia revela-se insubsistente.

Constata-se, pois, a inexistência de vícios no acórdão, caracterizando-se a insurgência como mero descontentamento com o resultado do julgamento.

Diante do exposto, e em estrita consonância com a exaustiva fundamentação delineada ao longo deste voto condutor, constata-se a absoluta ausência dos pressupostos processuais intrínsecos autorizadores da via eleita. O exame minucioso revela que não subsiste qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão guerreado, o qual resolveu a controvérsia atinente aos critérios de cálculo das horas extras de forma integral, coesa e suficientemente fundamentada, esgotando a prestação jurisdicional e afastando a possibilidade de rediscussão do mérito pretendida pela autarquia.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO IONIZANTE. REDUÇÃO DE JORNADA PARA 24 HORAS SEMANAIS. HORAS EXTRAS. CÁLCULO DA HORA NORMAL ACRESCIDA DE 50%. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO AO DISPOSITIVO. INTUITO DE REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

Trata-se de novos embargos de declaração opostos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) em face de acórdão proferido por esta Turma julgadora que, saneando omissões apontadas em recurso anterior, definiu expressamente os parâmetros e critérios técnicos aplicáveis à apuração das horas extraordinárias devidas à servidora submetida à jornada reduzida de 24 horas semanais por exposição à radiação ionizante. A embargada, em suas contrarrazões, requer a manutenção integral do julgado.

A alegação autárquica de contradição calcada na ausência de transcrição integral e exaustiva dos parâmetros de cálculo na parte dispositiva do acórdão não prospera. O regramento processual civil vigente, encartado no art. 489, § 3o, do CPC, estipula como vetor hermenêutico imperativo que a decisão judicial deve ser interpretada mediante a conjugação sistêmica de todos os seus elementos estruturais. A fundamentação integra e baliza indissociavelmente o comando inserto no dispositivo, tornando dispensável a repetição redundante de critérios matemáticos e jurídicos já minuciosamente delineados no corpo do voto condutor, não se cogitando de qualquer mácula à segurança do título executivo judicial.

No pertinente à técnica de cálculo propriamente dita, o acórdão ora embargado assentou de modo inequívoco e peremptório que as horas laboradas pela servidora além do limite protetivo de 24 horas semanais ostentam inafastável natureza extraordinária. Por via de consequência, devem ser remuneradas em sua integralidade, compreendendo a hora normal acrescida do respectivo adicional de 50%, em estrita observância ao art. 73 da Lei no 8.112/1990. A insistência da autarquia em postular o abatimento ou a compensação da parcela correspondente à "hora base" — alicerçada na premissa de que a servidora percebia remuneração pelo regime de 40 horas — evidencia inequívoca insurgência contra o próprio mérito do provimento jurisdicional. A via declaratória ostenta natureza estritamente integrativa e corretiva, repelindo o rejulgamento de teses jurídicas já enfrentadas e solucionadas em sentido contrário aos desígnios da parte embargante.

O acolhimento dos embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento normativo não prescinde da demonstração cabal de um dos defeitos estruturais tipificados no art. 1.022 do CPC. Ausentes a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material na decisão, que equacionou a controvérsia de forma lógica e exauriente, revela-se insubsistente o pleito de prequestionamento formulado.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão